Tribunal: CARF
Processo: 13839.721473/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721473/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.577 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCELO SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
O Recurso voluntário para ser conhecido necessita que o Recorrente apresente
os argumentos combatendo e forma específica a decisão de primeira instância.
A ausência de motivos e fatos apontando as discordâncias com a decisão
recorrida determina a preclusão do direito instrumental de defesa
administrativa do contribuinte, impedindo o conhecimento de recurso
voluntário.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721473/2014-47
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721473/2014-47

A pessoa física em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de deficiência auditiva,
a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de
automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 20/21, a Superintendência Regional da RFB – 8a
Região Fiscal indeferiu o pedido, tendo em vista que a interessada é deficiente auditiva,
portanto não faz jus à isenção pleiteada, pois sua deficiência não enquadra entre as
previstas na legislação que trata da matéria (Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
art. 1o, IV, e alterações posteriores).
Regularmente cientificada (fl. 23), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 27/28), por meio da qual aduziu que o portador de deficiência
auditiva é considerado legalmente como portador de necessidades especiais, assim deve
ter direito à isenção.
Acrescentou que algumas legislações estaduais reconhecem o direito à isenção
tributária, especialmente o ICMS, para o portador de deficiência auditiva. Invocou a
isonomia tributária.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2014
ISENÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA.
A deficiência auditiva está fora das hipóteses legais de isenção do IPI na
aquisição de veículos por portadores de deficiência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou solicitação pedindo a expedição do
documento de isenção de IPI, alegando que cabe a Receita Federal buscar as provas necessárias à
concessão do benefício. A solicitação do contribuinte foi assim redigida.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721473/2014-47

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721473/2014-47

A solicitação apresentada pelo contribuinte foi recebida como recurso voluntário e
encaminhada a este Conselho.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Inicialmente, por tratar-se de questão preliminar, passo a análise dos requisitos de
admissibilidade do recurso.
A Recorrente solicita a emissão da autorização de isenção do IPI. A decisão da
DRJ negou provimento por tratar-se de deficiência auditiva, que segundo a posição da primeira
instância não está apta a gerar o benefício da isenção do IPI para aquisição de automóveis, que se
limita a deficiência física, mental, visual ou autismo.
A solicitação apresentada pela Recorrente, em nenhum momento buscou
contrapor os motivos e fundamentação da decisão da DRJ, solicitando urgência na emissão da
autorização para a isenção do IPI e a alegação que caberia à Receita Federal buscar as provas
necessárias para concessão do benefício.
Conforme pode ser verificado no documento apresentado pelo Recorrente não
existe um enfrentamento da decisão da primeira instância, somente argumentos para concessão
do benefício, que não se revestem de argumentos válidos para gerar o litígio administrativo, não
existindo matérias que possam ser objeto de análise ou manifestação deste colegiado.
Diante do exposto voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721473/2014-47

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital